Tribunal: TJSP
Processo: 1064644-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Concessão rodoviária – Anulação de multa administrativa – Comprovação do descumprimento das cláusulas contratuais – Manter sistema de telefonia de emergência com operacionalidade inferior a 90% – Infração expressamente descrita na Tabela de Classificação de Infrações do Edital – Inaplicável a previsão de excludente de culpabilidade, por previsão expressa do item

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Concessão rodoviária – Anulação de multa administrativa – Comprovação do descumprimento das cláusulas contratuais – Manter sistema de telefonia de emergência com operacionalidade inferior a 90% – Infração expressamente descrita na Tabela de Classificação de Infrações do Edital – Inaplicável a previsão de excludente de culpabilidade, por previsão expressa do item 2.4, do Anexo 11, do Edital Concorrência Pública Internacional no 006/08 – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.